Tribunal: TJSP
Processo: 1004191-83.2024.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo interno. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por danos morais. Recurso de apelação não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. Pretensão de ver o recurso conhecido alegando "error in judicando" e aplicação de temas repetitivos. Impossibilidade.

1. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, fundamentada em razões

Ementa:
Agravo interno. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por danos morais. Recurso de apelação não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. Pretensão de ver o recurso conhecido alegando "error in judicando" e aplicação de temas repetitivos. Impossibilidade.

1. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, fundamentada em razões dissociadas dos fundamentos da sentença.
2. Inconformismo da agravante não acolhido.
3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos que levaram à extinção do feito sem resolução do mérito. Ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1o, do CPC). Pretendido conhecimento do recurso com base em temas repetitivos e mérito dissociado da questão processual (falta de recolhimento de custas). Descabimento.
4. Recurso não conhecido. Decisão monocrática mantida.